Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730396-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de Intimação – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A parte alega que após a prolação de Decisão de ID 204834226, proferida por este relator, não conhecendo da Apelação interposta nos autos do processo no 0741963-69.2023.8.07.0001, “foi surpreendida com a intimação eletrônica acerca do retorno dos autos ao Juízo de origem”, afirmando que não foi realizada “a intimação eletrônica das partes no portal PJe como sempre foi feito ao longo da tramitação dos autos, tendo se limitado a apenas publicar a Decisão monocrática no Diário Eletrônico dois dias depois”. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto é possível verificar das próprias imagens copiadas pela parte agravante em suas razões recursais que a parte sempre foi intimada pelo “diário eletrônico”, enquanto a parte ré sempre foi intimada por “expedição eletrônica”. Não houve alteração e, portanto, a parte não foi surpreendida com um tipo de intimação diversa, ao contrário do que alega. Tampouco verifico perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto sequer foi iniciado o cumprimento de sentença relativamente aos honorários de sucumbência. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator